Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-47.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BIRIGUI – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTORA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE BIRIGUI PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004917-47.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, é apelada MIRIAM YUMI
MAKATU.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitadas as preliminares, deram
provimento ao recurso, para julgar totalmente improcedente a ação, condenada a
autora no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir desta
data.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.994
APELAÇÃO CÍVEL No 1004917-47.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE BIRIGUI
APELADA: MIRIAM YUMI MAKATU
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL BIRIGUI
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PRETENSÃO
QUE
NÃO
ENCONTRA
RESPALDO
NAS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTORA
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO
DA MUNICIPALIDADE DE BIRIGUI PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Miriam Yumi Makatu,
servidora pública municipal, contra a Municipalidade de Birigui, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 220/222, para condenar
o ente público no pagamento à autora de adicional de insalubridade em
grau médio.
A Municipalidade apelou, suscitando preliminares de
incompetência absoluta do juízo e nulidade da sentença por carência de
fundamentação,
no
mérito
buscando
a
improcedência
integral,
sustentando em suma que a servidora não exerce atividade insalubre.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Incumbe, antes de mais nada, examinar as preliminares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que devem ser rejeitadas.
Apesar da causa ter valor inferior a sessenta salários
mínimos, foi proposta perante a 2a Vara Cível da Comarca de Birigui, por
onde tramitou pelo rito ordinário, com a realização de perícia, cuja
complexidade afastaria de qualquer modo a competência do Juizado
Especial.
De outra parte, à luz do disposto no art. 1.013, § 3o, incisos
II a IV, do Código de Processo Civil, eventual defeito da decisão
monocrática deve ser desde logo suprido pela Turma Julgadora, de sorte
que a decretação de nulidade apresenta-se destituída de consequência
prática.
Relativamente ao mérito, todavia, melhor sorte está
reservada ao inconformismo.
O laudo pericial de fls. 185/201 minudencia as atividades
desempenhadas pela autora no exercício do cargo de Agente de
Saneamento, que envolvem principalmente vistorias técnicas em
estabelecimentos de saúde, que nem de longe se enquadram naquelas
que caracterizam grau médio de insalubridade segundo o Anexo 14 da
NR
15 do Ministério do Trabalho, ou seja, pessoal que desenvolva
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com
material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência,
enfermarias, ambulatórios, posto de vacinação e outros estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana, bem como os que
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados.
Em tais condições, rejeitadas as preliminares, dá-se
provimento ao recurso, para julgar totalmente improcedente a ação,
condenada a autora no pagamento das custas e despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com
correção monetária a partir desta data.
RICARDO FEITOSA
Relator